Tribunal: TJDFT
Processo: 0753973-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0753973-42.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIA VAREJO S/A REPRESENTANTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA DESPACHO A parte ré interpôs recurso inominado acompanhado das guias referente às custas e preparo. No entanto, o comprovante ID 16129942, pág. 4 não corresponde ao pagamento da guia ID 16129942, pág. 3. Assim, intime-se a parte recorrente para acostar aos autos o comprovante de pagamento referente a guia ID 161129942, pág. 3, sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito